Tribunal: TJSP
Processo: 1003128-49.2018.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Alegação de encerramento de conta corrente de forma imotivada - Sentença de improcedência - Irresignação da parte autora – Eventual indenização por danos extrapatrimoniais somente seria devida caso restasse comprovada a falha na prestação dos serviços bancários, o que, a bem da verdade, não se configurou no caso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Alegação de encerramento de conta corrente de forma imotivada - Sentença de improcedência - Irresignação da parte autora – Eventual indenização por danos extrapatrimoniais somente seria devida caso restasse comprovada a falha na prestação dos serviços bancários, o que, a bem da verdade, não se configurou no caso em testilha – O encerramento de conta corrente não configura abusividade nem arbitrariedade do banco, mas exercício regular de direito, porquanto cabe a ele a análise da viabilidade na manutenção da relação creditícia com o correntista – É lícito à instituição financeira resilir o contrato de depósito, contanto que comunique tal desiderato previamente ao consumidor – Banco réu que se desincumbiu do ônus de comprovar ter enviado prévia notificação ao autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 – Inexistência de irregularidade da conduta do apelado – Demandante que demorou um ano e meio para promover a ação - Danos morais indevidos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.